Tribunal: STF
Processo: ARE 1526507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DO GCDP DO TJPE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENUNCIADO N° 03. ALTERAÇÕES NA 36a SESSÃO DO GCDP DO TJPE, EM 01/10/2014. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Sustenta o Agravante a ilegitimidade passiva da Cerâmica São João S/A - sucedida pela Companhia Agrícola e Industrial São João S/A. Nesse juízo prefacial de cognição, não se pode atestar categoricamente a ilegitimidade da Cerâmica São João para figurar no polo passivo da execução, pois apesar de afirmar que a referida empresa não é mais proprietária de nenhum imóvel desde 27/06/1972, não traz maiores elementos a firmar a convicção deste julgador. Ela apenas acosta aos autos o Estatuto da Companhia Agrícola e Industrial São João, documento da JUCEPE (FLS. 65) dizendo que a empresa possui status de extinta. Quanto ao imóvel sequencial n° 4.32770-5 sobre o qual recai a cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana - TLP, referente ao ano de 2007, não consta nos autos nenhum documento cartorário demonstrando que, de fato, o imóvel não mais pertence à empresa. Ao revés, às fls. 115 existe um extrato emitido através do site da Secretaria de Finanças que aponta que o contribuinte seria a Cerâmica São João S/A. Não demonstrada de forma cabal a alegação, mister se faz rejeitar a preliminar em comento.



    2. Quanto ao mérito, a decisão do magistrado de piso, originariamente, baseou-se no Enunciado n° 03 da Portaria n° 01, de 23 de julho de 2014 para extinguir a ação de execução fiscal, que, posteriormente, sofreu alterações na 36a sessão do Grupo de Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 01/10/2014, passando a admitir, em determinados casos, a convalidação dos atos administrativos que ensejaram a nulidade das execuções fiscais distribuídas no período entre l° de janeiro de 2009 até 03 de agosto de 2011. Diante da possibilidade de convalidação do ato de ajuizamento do executivo fiscal distribuído eletronicamente, tem-se que o despacho de fl. 118 - que determinou a citação do executado - mesmo ante a inexistência de convênio formal vigente, reputou-se válido o ato anteriormente praticado, razão pela qual não há mais que se falar em nulidade. Tanto isso é verdade que o magistrado a quo acolheu os Embargos de Declaração ofertados pelo Município do Recife, anulando a decisão que havia extinguido a execução fiscal e determinando o prosseguimento do feito. Da leitura expressa do aludido Enunciado, vê-se que "ato posterior do juízo que o valide, determinando o prosseguimento da execução" excepciona a regra do Enunciado - de nulidade do respectivo ato. Essa exceção aplica-se ao caso dos autos. Portanto, se houve ato posterior do magistrado de primeiro grau que convalidou a ação executiva, bem como não há qualquer hipótese de ocorrência de prescrição, que poderia ser conhecida ex officio pelo magistrado, não há qualquer óbice para que a execução possa transcorrer em seus devidos termos.



    3. Situação diversa da presente se daria caso o prazo prescricional tivesse se esgotado completamente. A posterior convalidação revelar-se-ia impossível mesmo que por via indireta, visto que não se vislumbra a incidência de prescrição a fulminar o prosseguimento da ação, uma vez que a presente execução fiscal é relativa a tributos sujeitos ao lançamento de ofício (CDA de fls. 117), no caso, o IPTU e a TPL - do ano de 2007 - o dies a quo do prazo prescricional ocorreu respectivamente em 31/01/2008, e, levando-se em conta que não houve nenhum processo administrativo, deu-se o dies ad quem, por consequência, em 31/01/2013, nos termos do art. 174 do CTN. A interrupção do fluxo prescricional deu-se em 17/11/2011, com o despacho do Juízo a quo ordenando a citação do executado (fls. 118). Desta forma, ocorreu em tempo hábil a obstar a incidência da prescrição material ou direta, cuja decretação poderia ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, §5°, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais. Não ocorrência da prescrição intercorrente - reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido este interrompido -, posto que não houve falta de diligência da Fazenda Pública: a demora na citação e no consequente desenrolar do processo, no presente caso, somente pode ser imputável aos mecanismos do Judiciário, incidindo, pois, a Súmula n° 106, do STJ.



    4. Se houve ato posterior do magistrado de primeiro grau que convalidou a ação executiva, bem como não há qualquer hipótese de ocorrência de prescrição, que poderia ser conhecida ex officio pelo magistrado, não há qualquer óbice para que a execução possa transcorrer em seus devidos termos, não havendo em se falar em ofensa aos art. 22, I e 24, XI, da CF e 257 do CPC.



    5. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I; e 24, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente